Tribunal: TJES
Processo: 0002753-35.2008.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002753-35.2008.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN ZARDINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS.
I
MPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade processual. Tese de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para apresentação do rol de testemunhal defensivo
: Se a defesa não insistiu, durante a instrução, e, não suscitou, em alegações finais, nulidade referente a falta de intimação do advogado para apresentação do rol de testemunhas, operou-se a preclusão temporal, não havendo que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa. Prejuízo, ademais, não demonstrado concretamente.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria dos crimes de roubo majorado narrados na denúncia, sobretudo o reconhecimento das vítimas, a condenação é medida que se impõe.

3. O reconhecimento fotográfico do réu, assim como a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, para reconhecimento de pessoas, somente conduz à absolvição do agente quando a autoria delitiva é firmada apenas com base nestas provas falhas. Por outro lado, se tais elementos probatórios estão em harmonia com outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade de prova tampouco em absolvição do acusado.

4. No presente caso, o reconhecimento realizado pelas vítimas, não figura como prova isolada de autoria delitiva, haja vista que as vítimas confirmaram em juízo que reconheciam o acusado como coautor do roubo, praticado em concurso com terceiro não identificado, utilizando uma arma de fogo, e, além disso, o recorrente ostenta outras 05 (cinco) condenações por delitos da mesma natureza, sem contar que possui também uma condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03).

4. Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002753-35.2008.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN ZARDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR - ES12562-A

V
O T O

Preliminar
de nulidade
arguida pela defesa
do réu

Ausência de intimação para apresentar rol de testemunhas

A defesa pretende, em sede preliminar, a declaração de nulidade da sentença, aduzindo que o advogado constituído no momento da audiência de instrução e julgamento, pelo réu, não teria sido intimado para a apresentação do rol de testemunhas, de modo que, a persecução penal, teria se desenvolvida sem que fosse oportunizado ao apelante o regular exercício de sua ampla defesa.

Razão não lhe assiste. Isso porque o apelante, durante o período de tempo desta ação penal, foi interrogado por 02 (duas) vezes (fls. 80 e 101), apresentou resposta à acusação às fls. 84/86, bem como constituiu tal advogado mencionado pela defesa pessoal, que, posteriormente foi intimado e apresentou alegações finais às fls. 108/123.

Como se constata, foi oportunizado ao apelante a possibilidade de oferecimento de rol de testemunhas, no entanto, não apresentou o referido rol, mesmo com seu advogado sendo intimado e, posteriormente, apresentando alegações finais na presente ação penal. E, não o fazendo nem mesmo suscitando a nulidade da instrução probatória em momento oportuno (alegações finais), operou-se a preclusão temporal.

Ademais, importante destacar que segundo o artigo 563 do Código de Processo Penal, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Assim, mesmo de tivéssemos diante de uma nulidade, o que entendo não ser o caso, não seria possível declarar nulo o ato, já que não houve prejuízo para as partes.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

V O T O

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTIAN ZARDINI,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, incisos I e II, por 05 (cinco) vezes, n/f art. 71,
caput
, ambos do CP), à pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

De acordo com a denúncia, o apelante, na companhia de terceiro não identificado, contratou duas corridas de táxi (respectivamente, dias 08/07/2007 e 22/07/2007) e no caminho, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, obrigou que o motorista os conduzisse para estabelecimentos comerciais de Aracruz, onde também com o uso de arma de fogo praticou subtração.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do réu por ausência probatória, aduzindo a nulidade do reconhecimento fotográfico.

Sem razão, contudo.

Insta salientar que dúvidas não há quanto à materialidade dos delitos de roubo, devidamente delineada nos autos, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04) e auto de reconhecimento de pessoa (fl. 35).

Quanto a autoria, de igual modo, foi evidenciada nos autos, inobstante a negativa de autoria do apelante (fls. 80/81 e 101).

Com efeito, os proprietários dos estabelecimentos (vítimas), quando ouvidos na esfera policial, reconheceram o réu como um dos autores dos delitos, descreveram o emprego de arma de fogo e a presença de um terceiro na companhia do réu, confirmando suas narrativas em Juízo (fls. 96/100).

Nesse ponto, vale anotar que as palavras das vítimas, nos crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, quando geralmente inexistem testemunhas presenciais, são de extrema valia para o conjunto probatório dos autos, principalmente porque não se poderia imaginar que elas teriam a intenção de prejudicar e acusar estranhos, injustificadamente.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
(...)” (
TJES
; APCr 0029469-36.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 24/08/2022
; DJES 02/09/2022, negritei e grifei).

Ademais, a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não é apto a ocasionar a nulidade do feito.

Como se sabe, o reconhecimento de pessoa, quer pessoalmente, quer por fotografia, apenas é apto a comprovar a autoria de um delito, se observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas em contraditório judicial.

Ocorre que, no presente caso, o reconhecimento realizado pelas vítimas, não figura como prova isolada de autoria delitiva, haja vista que as vítimas confirmaram em juízo que reconheciam o acusado como coautor do roubo, praticado em concurso com terceiro não identificado, utilizando uma arma de fogo, e, além disso,
o recorrente
ostenta outras
05 (cinco)
condenações por delitos
da mesma natureza, sem contar que possui também uma condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03).

Portanto, considerando que o reconhecimento fotográfico não constitui o único fundamento da condenação do réu, inviável a declaração de nulidade da referida prova.

A respeito do tema, cito precedentes do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. No presente caso, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (I) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (II) os ofendidos apresentaram relatos coesos, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso; (III) que o reconhecimento fotográfico fora realizado perante a autoridade judiciária, no âmbito da audiência de instrução (e-STJ fls. 363); (IV) que existiu também o reconhecimento pessoal direto (presencial) realizado em juízo, por uma das testemunhas arroladas (Policial Militar), na oportunidade da sua oitiva na mesma audiência de instrução (e-STJ fls. 364); (V) que todos os ouvidos em juízo afirmaram que o foi o réu o autor do crime, principalmente diante do depoimento de Miguel dos Santos que confirmou o que foi dito pela vítima José Manoel, uma vez que encontrou o réu com os pertences da vítima, em um sítio de sua propriedade, tendo reconhecido o acusado pois já o conhecia (e-STJ fls. 249). 4. Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu na fase judicial, por fotografia, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento.
(...)” (
STJ
; AgRg-AgRg-AREsp 2.247.712; Proc. 2022/0360468-2; SE;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/03/2023
; DJE 28/03/2023, negritei e grifei).

“(...)
2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na espécie, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu, mas em outras provas, como o depoimento coeso da vítima, bem como a apreensão do veículo objeto da subtração horas depois do evento criminoso na posse do paciente.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 805.976; Proc. 2023/0064866-8; RS; Quinta Turma;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/04/2023
, negritei e grifei).

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 695.650; Proc. 2021/0306149-0; SP; Quinta Turma;
Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
, negritei e grifei).

Por todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.